Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-26.2015.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001068-26.2015.8.11.0018
RECORRENTE: WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 81335470):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 14 E 15 DA LEI No 10.826/03 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA – PRETENSÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO DO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 386, INC. II E VII, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS E TERMO DE APREENSÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL – AFASTAR CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTESTO FÁTICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A autoria delituosa restou devidamente comprovadas através de provas testemunhais e termo de apreensão.
O réu, comprovou através de documento apresentado, que é atirador desportista regularmente registrado junto à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, e possui autorização para transporte da arma e das munições, de sua residência para o estande e do estande para sua residência. Contudo, o documento não lhe autoriza o desvio de rota, tampouco a possibilidade de efetuar tiros em vias públicas.”
Nas razões do recurso especial (Id. 84572477), o recorrente sustenta violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de elementos necessários para a condenação.
Recurso tempestivo (Id. 85464971).
Contrarrazões (Id. 87597951).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram violados, bem como em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma clara e precisa como os dispositivos legais restaram violados, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de que não foram produzidas provas suficientes para comprovar a autoria do delito, sendo imperiosa a absolvição do recorrente amparada no princípio do in dubio pro reo demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. INOBSERVÂNCIA DA ROTA DELIMITADA EM GUIA DE TRÂNSITO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘o porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido configura o delito de perigo abstrato capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), sendo dispensável a demonstração de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado’ (AgRg no REsp 1.688.791/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017). Precedentes.
2. Nos termos do acórdão recorrido, o agravante portou 94 (noventa e quatro) munições de uso permitido fora dos limites da rota preestabelecida pela autorização expedida pelo Exército Brasileiro em guia de tráfego - residência/clube de tiros/residência.
3. Descabida, portanto, a irresignação da parte, pois, pelo que as instâncias ordinárias extraíram do acervo fático-probatório dos autos, o porte das munições se deu efetivamente de modo contrário às determinações legais e regulamentares sobre a matéria.
4. Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame de provas, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1829765/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 22/10/2019)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06, 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 E 244 - B DA LEI N. 8.069/90. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. REEXAME DE FATOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, no art. 16, caput, da Lei 10.826/03 e no art. 244-B, na forma do artigo 69 do Código Penal, por ter sido comprovada a sua associação, em caráter permanente e estável, com outros dois corréus, no tráfico de drogas e a posse de 13.788g de maconha, sob a forma de 14 tabletes, 168,1g de crack, acondicionados em 367 invólucros plásticos tipo sacolé; 79,8g de haxixe, sob a forma de dois pequenos tabletes; e 335,2g de cocaína, acondicionados em 278 embalagens plásticas tipo sacolé. Ademais, no caso, foram apreendidos em poder dos acusados 66 cartuchos calibre 9 mm, um carregador de pistola 380 e 16 munições calibre 22, 09 cartuchos calibre .40, 21 cartuchos .45, um carregador para pistola .40 e 16 cartuchos calibre 12.
2. Dessa forma, o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Sum. 7/STJ).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1054664/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para reavaliar se o transporte da arma estava de acordo com as hipóteses autorizadas pela respectiva guia de tráfego, seria necessário o revolvimento do material probatório, o que é inadmissível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 917.231/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça